Tribunal: TJES
Processo: 5019271-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019271-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
.

1. A
Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal.

2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação interpostos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5019271-04.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5012322-61.2021.8.08.0024, pretendendo seja reconhecida a insubsistência do procedimento administrativo que ensejou a aplicação de multa administrativa em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, e, subsidiariamente, a revisão da referida multa.

Pela sentença id 4292746, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o recurso de apelação id 4292755, aduzindo ser devida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória. Ademais, sustenta a necessidade de alteração dos índices de correção monetária e juros de mora. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

TELEFÔNICA BRASIL S/A, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 4292762, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento (1) da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo; (2) da ausência de motivação do ato administrativo impugnado; (3) houve acordo com o consumidor que ensejou a devolução em dobro da quantia reclamada; (4) deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima e que (5) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Pois bem.

De início, convém afastar a alegação de prescrição intercorrente reiterada por TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Na esteira da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, tem-se que a Lei Federal nº 9.873/1999 e o Decreto nº 20.910/1932 não se aplicam aos processos administrativos no âmbito dos Estados e dos Municípios, restando limitada a incidência dos referidos diplomas normativos à esfera federal.

Neste sentido é a firme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1894193/MG (em 22.11.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Sérgio Kukina:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal.

(...).”

Ademais, da leitura do processo administrativo impugnado, notadamente da decisão administrativa que aplicou a multa administrativa impugnada, não se vislumbra a inexistência de motivação, contrariamente ao sustentado pela demandante, razão pela qual não há que se reconhecer a nulidade por este fundamento.

Relativamente à multa administrativa aplicada, entendo deva ser a mesma reduzida, pelas razões que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 2839/2012 (FA nº 0112-009.903-0), ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor José Suzano de Almeida, fixou multa administrativa em desfavor do Apelante no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), entendendo ser indevida a cobrança de valores não previstos no contrato pactuado.

No caso, verifica-se que o consumidor sustenta na reclamação por si instaura em 26.07.2012 (id 4292739, fls. 04) que firmou contrato de prestação de serviço de “TV a Cabo, Internet e Telefone” no valor mensal de R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos), mas tem sido cobrado no valor mensal de R$ 250,50 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Com efeito, no documento constante do id 4292739 (fls. 04), restou consignado o valor mensal de R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos), ao passo em que o boleto gerado para pagamento, poucos meses depois, foi de R$ 250,50 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos – id 4292739, fls. 15).

Vê-se que a prestadora do serviço violou a necessária transparência e o dever de informação, corolários da boa-fé objetiva a ser observada nas relações contratuais, sendo que a majoração do valor inicialmente pactuado, sem justa causa, configura prática abusiva prevista no art. 39, inc. X, do Código de Defesa do Consumidor.

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Nesta senda, o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, determina que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Deve ser considerado, a meu sentir, que a demandante, antes mesmo da fixação da multa, já havia ressarcido o consumidor, em dobro, quanto aos valores cobrados a maior, o que resultou no reembolso do montante de R$ 475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos – id 4292740, fls. 74).

Destarte, à luz de tais circunstâncias e considerando as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 2839/2012 (FA nº 0112-009.903-0) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A redução de multa administrativa R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 3.000,00 (três mil reais) comporta o reconhecimento da sucumbência mínima da demandante, razão pela qual o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suportará com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA merece parcial provimento no que se refere aos termos de atualização da multa administrativa.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2023), de que fui Relator, restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença – no caso deste acórdão – enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A e lhe dou parcial provimento para determinar a redução da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 2839/2012 (FA nº 0112-009.903-0) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para reconhecer a sucumbência mínima da demandante na hipótese dos autos, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento para determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora consoante índice previsto na legislação municipal, na forma da fundamentação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 30.05.23.

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator